Tribunal: TJBA
Processo: 8135876-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135876-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: TALLES DE BRITO NEVES

Advogado(s)
:
ROSANA MASCARENHAS OLIVEIRA DE ABREU, GUSTAVO CARVALHO ALVES SIMOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. USO OFF LABEL. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL APÓS A LEI Nº 14.454/2022. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E NECESSIDADE TERAPÊUTICA. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedentes os pedidos para condená-la a autorizar e custear os medicamentos Letermovir/Privymtra 240mg e Eltrombopague/Revolade 50mg, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em favor de beneficiário diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda de alto risco, submetido a transplante alogênico de medula óssea, com complicações pós-transplante caracterizadas por enxertia com função mal funcionante e citopenias persistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o medicamento Eltrombopague (Revolade), prescrito de forma off label, apesar de sua ausência no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui estatura constitucional e encontra fundamento nos arts. 6º e 1º, III, da Constituição Federal, impondo interpretação das normas contratuais em conformidade com a dignidade da pessoa humana.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tratamento indicado por médico habilitado, sendo abusiva a cláusula que exclui procedimento indispensável à preservação da saúde ou da vida do beneficiário.

O medicamento Eltrombopague foi prescrito para tratamento de complicação grave pós-transplante de medula óssea, com respaldo técnico-científico e indicação expressa em relatório médico quanto à sua imprescindibilidade e ao risco de desfechos desfavoráveis em caso de negativa (ID 98662082).

A utilização off label do fármaco não afasta a obrigação de cobertura quando demonstrada sua necessidade clínica e eficácia terapêutica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, após a edição da Lei nº 14.454/2022, possui caráter exemplificativo, devendo ser autorizada a cobertura de tratamento não previsto quando comprovada a eficácia à luz das evidências científicas.

Atos normativos infralegais da ANS não podem restringir direitos assegurados em lei nem se sobrepor à prescrição médica individualizada.

A negativa indevida de cobertura, somada ao descumprimento de tutela de urgência, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.547.168/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2016; STJ, REsp 1.639.018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02.2018; TJSP, AI nº 2262003-36.2024.8.26.0000, Rel. Pastorelo Kfouri, j. 18.10.2024; TJCE, AC nº 0205131-45.2022.8.06.0167, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8135876-64.2023.8.05.0001 em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado

TALLES DE BRITO NEVES.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239